Tribunal: STF
Processo: HC 258298
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental no habeas corpus. Crime contra a ordem tributária (1º, incisos I, II e V, da Lei n. 8.137/90). Constituição definitiva do crédito tributário. Condição objetiva de punibilidade atendida. Ofensa à Súmula Vinculante n. 24 inexistente. Princípio da insignificância. Incidência da Portaria n. 75/2012. Impossibilidade. Gravidade concreta da conduta. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. Comprovação da constituição definitiva do crédito tributário para o processo e julgamento do delito previsto no art. 1º, I, II, e V, da Lei 8.137/1990.



    3. Ofensa ao teor da Súmula Vinculante n. 24 desta Corte.



    4. Preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da insignificância da conduta.



    III. Razões de decidir



    5. A denúncia foi oferecida com base em processo fiscal já concluído que, por sua vez, constituiu crédito tributário definitivo. Tal fato afasta a incidência da Súmula Vinculante n° 24, deste Supremo Tribunal Federal.



    6. Para a aplicação do princípio da insignificância ao crime de sonegação fiscal, não basta, tão somente, sopesar o quantum suprimido ou reduzido do tributo devido, mas também deve-se valorar negativamente a falsificação ou a adulteração dos documentos apresentados à administração, para se obter o resultado delitivo. Precedentes.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental desprovido.